Tribunal: TJSP
Processo: 1024873-40.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Sentença em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado em 16-03-2019. Efeitos 'erga omnes' e vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Sentença em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado em 16-03-2019. Efeitos 'erga omnes' e vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o fundamento de validade. Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis. Decisão condenatória que seria inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5o. Não cabendo constituir título judicial inexequível, a demanda é julgada improcedente, com todas as despesas do processo a cargo da autora e honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em dois mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024873-40.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, e é apelada GEANE JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Juiz, que declara voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido), SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 34767

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1024873-40.2016.8.26.0405 (autos digitais)
COMARCA: OSASCO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: GEANE JESUS DOS SANTOS (AJ)
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Sentença em
contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado
em 16-03-2019. Efeitos 'erga omnes' e vinculante da
decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal,
Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a
Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal
10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o
fundamento de validade. Prevalência sobre a orientação
em
contrário
fixada
no
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em
30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018.
Não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia
Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas
leis. Decisão condenatória que seria inexequível. Código
de Processo Civil, artigo 535, § 5o. Não cabendo
constituir título judicial inexequível, a demanda é julgada
improcedente, com todas as despesas do processo a
cargo da autora e honorários advocatícios fixados, por
apreciação equitativa, em dois mil reais, suspensa a
exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da
gratuidade. Recurso provido.
A sentença, proferida em 1o de abril de 2019, pelo
eminente juiz, Doutor José Tadeu Picolo Zanoni, julgou parcialmente procedente
demanda de ex-Policial Militar Temporário pelo pagamento de décimo terceiro salário,
férias acrescidas de um terço correspondente ao período trabalhado e averbação para
efeitos previdenciários, com correção monetária pelos índices da tabela editada por
esta Corte desde quando os valores deveriam ter sido pagos e juros de mora da
citação, segundo decidido pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 e 905, tendo
fixado honorários advocatícios, a cargo do Estado, em dez por cento do valor da
condenação, fls. 95/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o Estado pela improcedência, alegando a
constitucionalidade da lei aplicável, conforme julgado na ADI 4173; prescrição de
fundo de direito e incidência do regime próprio dos auxiliares voluntários, sem
recolhimento de contribuição previdenciária nem supressão de direitos constitucionais,
fls. 99/116.
Recurso respondido, fls. 121/148.
Processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito
Público, Expediente SJ no 03/2019, fls. 154; autos conclusos a este relator em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 155.
É o relatório.
Sem incidência de reexame necessário dado que a
expressão econômica dos pedidos é notoriamente inferior a quinhentos salários
mínimos, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, II.
A sentença se alinha ao entendimento firmado por esta
Corte na decisão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-92.2016.8.26.0000,
julgamento
que
teve
como
pressuposto
a
inconstitucionalidade das leis federal e estadual de regência, assentada pelo Órgão
Especial desta Corte em incidente de inconstitucionalidade.
Todavia, decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade
da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai fundamento de
validade, decisão passada em julgado em 16-03-2019:
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO
PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. (...) As
regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. (...)
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites
da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). (...) Ao dispor que os
voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal
de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem a configuração de
'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim', em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada
a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. ADI 4173. Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.12.2018, DJe 25.02.2019.
Efeito erga omnes e eficácia vinculante da decisão
declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo
único, com prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em
julgado em 21-02-2018:
Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos
da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
Destarte, não cabe conceder a auxiliares voluntários de
Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis.
Decisão condenatória que seria inexequível, Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, artigo 535, § 5o, por afronta ao efeito erga omnes da decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Não cabendo constituir título judicial inexequível, a
demanda é julgada improcedente, com todas as despesas do processo a cargo da
autora, honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em dois mil reais,
suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.
Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1024873-40.2016.8.26.0405
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Geane Jesus do Santos
Comarca: Osasco
TJSP (Voto n° 16265)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 16265
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator,
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
De proêmio, esclareça-se que a presente
divergência relaciona-se à pretensa superação da tese firmada
pelo C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal no IRDR
no 0038758- 92.2016.8.26.0000, em razão da decisão proferida pelo
E. STF na ADI 4.173/DF, no contexto do reconhecimento de direitos
sociais constitucionalmente assegurados aos Policiais Militares
temporários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a questão aqui posta em
disceptação deve ainda fomentar polêmica até que a
controvérsia seja definitivamente balizada pela jurisprudência
deste E. Tribunal, posto hajam vertentes em sentidos
diametralmente opostos.

Deveras, a matéria objeto de análise na ADI
no 4.173 limitou-se à constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, a qual estabelece normas gerais para a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços militares,
oportunidade na qual E. STF fixou o entendimento de que (i) lei
federal pode disciplinar normais gerais acerca da matéria; (ii) há
possibilidade de contratação sem “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, e (iii)
há inconstitucionalidade da limitação de idade prevista na
referida lei.
Por outro lado, a controvérsia entabulada
no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 estabelecia-se em torno da
violação de determinados direitos sociais previstos no art. 7o da
Constituição da República por dispositivos da Lei Estadual no
11.064/2002, fixando a C. Turma Especial de Direito Público deste E.
Tribunal, sob a Relatoria designada do ínclito Des. Vicente de
Abreu Amadei, a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
Entrementes, não há identidade entre os
pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão
adotada pelo E. STF na referida ação declaratória de
inconstitucionalidade e a tese fixada pela C. Turma Especial de
Direito Público no IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000.
Vale destacar que inúmeras apelações,
impugnações ao cumprimento de sentença e demandas
rescisórias com idêntica fundamentação vêm sendo cotidianamente manejadas pela Fazenda do Estado em
demandas análogas com vistas a suprimir os questionados direitos
sociais reconhecidos aos Policiais Militares temporários no
precitado IRDR.
A propósito, conquanto a tese não esteja
pacificada neste E. Tribunal de Justiça, não são poucos os
julgados que acolhem o entendimento aqui esposado no sentido
da ausência de contradição entre a decisão vinculante do E. STF e
a tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SOLDADO
PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DOS
VALORES
E
VANTAGENS
DOS POLICIAIS MILITARES
E
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS. Autora admitida na Corporação
na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no
10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02, posteriormente
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste
E. Tribunal. Questão decidida de forma vinculante no
Incidente de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, no qual se reconheceram devidos,
além do salario pelos dias trabalhados, o 13o salário
e as férias, com o respectivo terço constitucional; e,
para fins previdenciários, a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência
social,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados. Sentença alinhada ao
precedente obrigatório. Apelo desprovido. (Apelação no
1006793-63.2018.8.26.0597. 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Bandeira Lins. j. 05/02/2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM

SOLDADO
PM TEMPORÁRIO LEI ESTADUAL No 11.064/02
IRDR TEMA No 2 - RECEBIMENTO DE VALORES E
VANTAGENS
DOS POLICIAIS MILITARES
E
REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS - ADMISSIBILIDADE.
1. Admissão na Corporação na qualidade de
voluntário, nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e
Lei Estadual no 11.062/02, posteriormente declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal. Questão já decidida no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, no qual se reconheceu como
devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o 13o salário e as férias, com o respectivo
terço constitucional, e, para fins previdenciários, a
averbação do tempo de serviço prestado, no Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados.
Ausência
de
contrariedade
entre
o
decidido
na ADI no 4.173/DF e no IRDR. 2. Consectários legais.
Observância dos termos do decidido definitivamente
pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas
no 810 do STF e 905 do STJ. Pedido procedente, em
parte. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso desprovidos, com observação. (Apelação no
1001260-93.2016.8.26.0177. 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Décio Notarangeli. j. 05/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA
ACÓRDÃO

Ação
fundamentada no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 8o, c.c.
966, inciso V, todos do CPC de 2015, por entender
que houve violação a norma reconhecida como
constitucional pelo E. STF na ADI no 4.173/DF Não
aplicação do disposto no § 5o do art. 535 do CPC ao
caso concreto - Julgamento do acórdão rescindendo
amparado na tese firmada pela Turma Especial da
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 que não viola o
decidido pelo c. STF, no julgamento da citada ADI,
que reconheceu a constitucionalidade de lei distrital,
ao passo que o acórdão rescindendo está de acordo
com o decidido no IRDR, que analisou aplicação de
Lei Estadual em consonância com o disposto na
Constituição Federal - Inexistência de conflito com a
tese firmada no colendo STF Ausência de vícios no
acórdão
rescindendo
-
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(Ação
Rescisória
no
2094788-11.2019.8.26.0000. 4o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Antônio Celso Faria. j. 06/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V.
Acórdão da C. 8a Câmara de Direito Público que deu
parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente
procedente a ação nos termos do decidido no IRDR
Tema 2 (processo no 1006625-49.2015.8.26.0053) -
Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos
5o e 8o, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão
rescindendo aos 22.06.2018 e da ADI no 4.173/DF em
16.03.2019
Argumento de alinhamento da Lei
Estadual no 11.062/2002 à Lei Federal no 10.029/2000,
cuja constitucionalidade foi declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações
do Autor que não infirmam o decidido pela Turma
Julgadora, porquanto em consonância ao assentado
pela Turma Especial no julgamento do IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000
A ADI se limitou ao
exame da Lei Federal no 10.029/2000 Ausência de
contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, por
se tratar de pressupostos fáticos e jurídicos diversos

Precedentes
-
V.
Acórdão
mantido.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
(Ação
Rescisória
no
3004128-51.2019.8.26.0000. 4o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi. j. 03/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão
de
rescindir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão, pelo qual se reconheceu a extensão dos
direitos
remuneratórios
e
previdenciários
dos
soldados contratados na forma da Lei Estadual
11.064/2002
Alegação de que referido título
executivo encontra-se em desconformidade com o
entendimento vinculante firmado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.o 4.173/DF Impertinência
Norma estadual que não foi objeto de apreciação
pela ADI mencionada
Situações diversas, não se
podendo afirmar que houve superação da tese do
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
Precedentes.
Ação
julgada
improcedente.
(Ação
Rescisória
no
2180296-22.2019.8.26.0000. 3o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Leme de Campos. j. 16/12/2019)
Ante o exposto, respeitado entendimento
em sentido contrário, reputo que a tese firmada pela C. Turma
Especial de Direito Público no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
não restou superada, em absoluto, pelo julgamento da ADI no
4.173 pelo E. STF.
No mais, considerando que o entendimento
adotado pela maioria da D. Turma Julgadora implicou
acolhimento de uma das teses do apelo fazendário para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos, passo à breve
análise dos demais argumentos constantes do recurso.
Quanto à incidência da prescrição, tem-se
que a pretensão aduzida refere-se a período trabalhado entre 15
de fevereiro de 2012 a 14 de fevereiro de 2014 (fls. 49/70), de
modo que, considerando o ajuizamento da ação em 18/10/2016,
não houve decurso do lustro prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais
argumentos
aduzidos
pela
recorrente não guardam pertinência com o conteúdo da
sentença, que se limitou a reconhecer a parcial procedência da
demanda para assegurar tão-somente direito à percepção de 13o
salário, férias e terço constitucional, bem como averbação do
período trabalhado para fins previdenciários, nos estritos termos
definidos pelo mencionado IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, sem
implicação de vínculo empregatício tampouco condenação ao
pagamento de adicionais temporais ou de localidade.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso fazendário.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
102BCD39
6
12
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10365DB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024873-40.2016.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.